Tribunal: TJBA
Processo: 0500311-20.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500311-20.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO JARDIM EUROPA - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDSON ADROALDO ARAUJO SEPULVEDA, LUCIANO PINTO SEPULVEDA, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

APELADO: CLEONICE DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRASO NA ENTREGA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial: A petição inicial expõe com clareza os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, delimitando de forma precisa a pretensão de rescisão contratual, devolução dos valores pagos, danos morais e outros consectários. Ausência de confusão entre nulidade e anulabilidade, bem como formulação de pedidos adequados à narrativa.

2. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva: A parte apelante, RONALDO JOSÉ CELESTE, figura como sócio e representante da empresa contratante, além de haver confusão patrimonial entre a pessoa física e a empresa individual por ele controlada, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ e tribunais locais, o que justifica sua responsabilização direta.

3. O contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes restou descumprido em virtude da mora injustificada na entrega do lote, que deveria ter sido regularizado no prazo máximo previsto na Lei nº 6.766/79. A inércia quanto ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o município demonstra inadimplemento.

4. O inadimplemento contratual atrai a incidência do art. 475 do Código Civil, autorizando a resolução contratual com devolução integral dos valores pagos, nos moldes da Súmula 543 do STJ.

5. A mora prolongada e a frustração da legítima expectativa da parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a esse título observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

6. Inexistência de interesse recursal quanto a lucros cessantes, propaganda enganosa ou alegações de calúnia e difamação, por não serem objeto de decisão na sentença, nem comportarem exame na presente via processual. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500311-20.2019.8.05.0141
, em que figuram, como apelante,
RONALDO JOSE CELESTE LTDA
e
OUTRA
, e, como apelada,
CLEONICE DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)